Tribunal: TJSP
Processo: 1021500-02.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
"AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO" – Registros impostos ao nome da autora no Sistema de Informação de Crédito – SCR do Banco Central, tidos por irregulares – O autor não comprovou, tal como lhe competia a quitação da dívida questionada – Diante da existência da dívida, a inserção do nome da autora, nos cadastros do SCR, não é ilegal e tem

Ementa:
"AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO" – Registros impostos ao nome da autora no Sistema de Informação de Crédito – SCR do Banco Central, tidos por irregulares – O autor não comprovou, tal como lhe competia a quitação da dívida questionada – Diante da existência da dívida, a inserção do nome da autora, nos cadastros do SCR, não é ilegal e tem fundamento na mora – Precedentes do TJSP – Competia ao autor quitar a segunda parcela, por ocasião do seu vencimento, independentemente do recebimento do boleto – Indenização por dano moral indevida – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, os honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa atualizado, ficam majorados para 15% (quinze por cento), ressalvado o benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao autor.
RECURSO IMPROVIDO